Tribunal: TJBA
Processo: 8039894-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039894-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA BEATRIZ SIMON FACTUM e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo interno em
apelação
. Seguro de vida. Alegada omissão. Inexistência de vício. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o dever de cobertura securitária decorrente de morte por COVID-19 equiparada a acidente de trabalho, determinou o pagamento da indenização securitária, bem como fixou reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A parte embargante alega omissão quanto à ausência de cobertura para morte natural ou doença profissional, à natureza do seguro como individual e à aplicação da taxa SELIC sobre a indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos suscitados pela parte embargante: (i) ausência de cobertura para morte natural ou doença profissional; (ii) natureza individual do seguro; (iii) aplicação da taxa SELIC aos consectários legais da condenação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos contratuais relacionados à exclusão de cobertura para morte por COVID-19, considerando-a como doença ocupacional à luz do julgamento da ADI 6.342 pelo STF, reconhecendo a responsabilidade objetiva e a equiparação à hipótese de acidente pessoal.

4. A decisão impugnada também analisou os documentos contratuais apresentados e concluiu, com base no princípio da boa-fé objetiva e na hipossuficiência do segurado, pela obrigação da seguradora de indenizar, sem que fosse necessária a expressa menção à natureza individual do seguro.

5. No tocante aos consectários legais, o acórdão indicou expressamente a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês até 30/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, da sistemática da Lei 14.905/2024, com aplicação da taxa SELIC para os juros de mora e do IPCA para a correção monetária, não se constatando omissão.

6. A via eleita não se presta à obtenção de efeito infringente, tampouco ao prequestionamento genérico de dispositivos legais ou constitucionais, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em agravo interno em recurso de apelação nº
8039894-23.2023.8.05.0001
, em que é embargante
ITAU SEGUROS S/A

e embargados
ANA BEATRIZ SIMON FACTUM e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.